Tribunal: TJDFT
Processo: 0731441-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PUBLICAÇÃO MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS. AFIRMAÇÃO DE SUPOSTO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DINHEIRO PÚBLICO. LICITAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ELEMENTOS DE VERACIDADE. OFENSA À HONRA DE PESSOA JURÍDICA. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à liberdade de expressão autoriza a emissão de opiniões, ideias e pensamentos livremente, sem prévia censura, mesmo aquelas que possam ser consideradas ofensivas, impopulares ou controversas, com o fito de provocar o debate público; o da informação garante a busca e o compartilhamento de dados em nome da transparência e o controle pelos cidadãos da conduta e práticas dos governos, aí inserida a liberdade de imprensa, ponto alto da liberdade de informação, sendo livre e garantida a investigação jornalística e a informação ao público do que se obteve; e a crítica é um corolário desses mesmos direitos, fundamental para a democracia, desde que pautada em elementos verídicos.
2. O direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas é um conjunto de direitos fundamentais que protegem a dignidade humana e a privacidade dos indivíduos. Esses direitos estão consagrados na Constituição, artigo 5o, incisos X e XII. O direito à honra, um dos maiores apanágios da pessoa, protege a reputação, o respeito, a credibilidade da pessoa contra injúrias, calúnia e difamação.
3. A divulgação de informações e críticas deve basear-se em fatos verídicos e comprováveis, evitando-se a disseminação de informações falsas ou infundadas que possam prejudicar a honra e a imagem das pessoas
4. Na matéria jornalística sub judice houve a afirmação de que as empresas ligadas aos governos anteriores, incluindo a parte Autora que foi apontada como extensão dos governos anteriores através do suposto 'legado', se locupletaram de dinheiro público.
5. O locupletamento de dinheiro público refere-se ao enriquecimento ilícito praticado às custas do patrimônio público, aproveitando-se da influência ou ocupação de posto público e se obtém benefícios financeiros indevidos, desviando o dinheiro público para si próprio ou para terceiros. Em geral, essa conduta está associada a crimes como corrupção, peculato e outros contra a administração pública.
6. A expressão "cartas marcadas" no texto jornalístico sugere que a licitação seria uma fraude, uma vez que haveria uma manipulação de modo que o resultado seria adredemente conhecido antes da abertura das propostas, violando todo o objetivo do certame licitatório.
7. Não se trata de uma reportagem informativa porque não foram indicados elementos de veracidade comprováveis ou fornecidos fatos ou provas concretas para corroborar as afirmações.
8. A ofensa à honra da pessoa jurídica é verificável de plano e a reparação deve-se dar nos termos dos artigos 186 e 187 do Código Civil.
9. Apelação provida.